Tribunal: TJMT
Processo: 1040313-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040313-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - CPF: 162.406.068-47 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução fiscal, recebeu a insurgência sem atribuição de efeito suspensivo. A agravante sustenta que a execução fiscal encontra-se garantida por apólice de seguro garantia em valor superior ao débito executado e que o crédito tributário estaria extinto pelo pagamento, defendendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano diante do prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, especialmente diante da garantia do juízo por seguro garantia e da alegação de pagamento do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da garantia do juízo e dos requisitos da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

4. A garantia da execução por seguro garantia judicial, embora idônea para assegurar o juízo, não se equipara ao depósito integral do débito e não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

5. Não se evidencia probabilidade do direito, pois a alegação de extinção do crédito tributário por pagamento não foi acompanhada de prova inequívoca em relação às CDA’s remanescentes, que gozam de presunção de certeza e liquidez.

6. Também não se verifica perigo de dano, uma vez que o art. 9o, §7o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que a liquidação da garantia somente pode ocorrer após o trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, afastando o risco de execução prematura da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração cumulativa da garantia do juízo e dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 919, §1o, do CPC. 2. A apresentação de seguro garantia judicial não equivale ao depósito integral do débito e não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; CTN, arts. 151 e 204; Lei no 6.830/80, arts. 3o e 9o, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010, DJe 10.12.2010; TJ-MG, EDcl no 2440797-08.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19a Câmara Cível, j. 11.12.2025; TJ-MT, ED no 1007704-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLARO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos Embargos à Execução Fiscal no 1000828-41.2025.8.11.0027, que recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Afirma que a execução fiscal encontra-se devidamente garantida por apólice de seguro garantia em valor superior ao débito executado.

Alega a existência de probabilidade do direito, sob o fundamento de que o crédito tributário exigido na execução fiscal estaria extinto pelo pagamento.

Assevera, ainda, a presença do perigo de dano, diante da possibilidade de prosseguimento da execução e de eventual execução da apólice de seguro garantia, mesmo diante da plausibilidade de extinção do crédito.

Requer, por conseguinte, a concessão de tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 328960890).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Conforme se extrai dos autos de origem, a execução fiscal visa à cobrança de ISS referente aos meses de agosto e novembro de 2015, consubstanciado nas CDAs nos 2299/2018, 2300/2018, 2301/2018, 2302/2018 e 2303/2018.

Após a apresentação de exceção de pré-executividade, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal apenas em relação às CDA’s nos 2299/2018, 2300/2018 e 2302/2018, diante da comprovação de pagamento, determinando o prosseguimento quanto aos títulos remanescentes (CDA’s nos 2301/2018 e 2303/2018).

Na sequência, a agravante ofertou apólice de seguro garantia, com acréscimo de 30% sobre o valor do débito, para garantir a execução fiscal.

Todavia, a mera prestação de seguro garantia não autoriza, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como pretende a agravante

O artigo 919, §1o, do CPC condiciona a concessão do efeito suspensivo à presença cumulativa de dois requisitos:
garantia da execução e demonstração dos pressupostos da tutela de urgência
.

Assim, ainda que o juízo esteja garantido, permanece indispensável a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Além disso, em matéria tributária, não se pode confundir garantia da execução com suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O art. 151 do CTN estabelece, de forma taxativa, as hipóteses suspensivas, dentre elas o depósito integral do montante devido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 378, firmou entendimento de que
“a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”
.

Por analogia, a mesma compreensão se aplica ao seguro garantia judicial, que, embora idôneo para garantir a execução, não equivale a depósito integral, nem produz, automaticamente, suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: A apresentação de seguro-garantia não suspende a execução fiscal, nos termos do art. 151 do CTN e conforme definido pelo Tema 378 do STJ. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o fundamento jurídico central relativo à impossibilidade de suspensão da exigibilidade com base em seguro-garantia. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11 .2010, DJe 10.12.2010.”
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 24407970820258130000, Relator.: Des. (a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A apresentação de seguro-garantia, nos termos do Tema 378/STJ, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede atos de constrição, salvo comprovação de prejuízo concreto à atividade econômica, inexistente no caso. (...)”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10077043020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/09/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2025)

Também não assiste razão à agravante ao invocar o art. 9o, §7o, da Lei n. 6.830/80. O dispositivo, introduzido pela Lei n. 14.689/2023, estabelece que a liquidação da garantia somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

A norma, contudo, não atribui automaticamente efeito suspensivo aos embargos, limitando-se a vedar a liquidação antecipada da garantia. Trata-se de proteção contra execução prematura da apólice, e não de causa legal de suspensão do processo executivo.

1. Da ausência de probabilidade do direito

A agravante sustenta que o crédito tributário estaria extinto pelo pagamento. Entretanto, essa alegação não veio acompanhada de prova inequívoca quanto às CDA’s nos 2301/2018 e 2303/2018, que permanecem em cobrança.

Ao contrário, a decisão anteriormente proferida na origem, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação apenas das demais certidões, determinando o regular prosseguimento da execução em relação a estes títulos específicos.

A agravante, embora tenha posteriormente oposto embargos à execução fiscal, não trouxe documentação nova e idônea capaz de demonstrar, de modo seguro, a extinção dos débitos remanescentes.

Assim, a mera alegação de pagamento, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, não se mostra apta a evidenciar a plausibilidade jurídica necessária ao deferimento da medida.

Do mesmo modo, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a alegada nulidade das certidões de dívida ativa remanescentes. As CDA’s gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80 e do art. 204 do CTN, somente elidível por prova inequívoca em sentido contrário.

A insurgência da agravante, tal como deduzida, não demonstra vício formal bastante para afastar, neste momento, a exigibilidade do título executivo.

Não se evidencia, portanto, a probabilidade do direito.

2. Da ausência de perigo de dano

A recorrente sustenta que o prosseguimento da execução e a possível execução da garantia justificariam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O argumento, porém, não procede.

Isso porque o art. 9o, §7o, da Lei de Execução Fiscal dispõe expressamente que a garantia apresentada somente poderá ser liquidada após o trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

Nesse contexto, a vedação legal à liquidação antecipada da garantia neutraliza justamente o fundamento de urgência invocado pela agravante, afastando o risco de dano grave ou de difícil reparação.

O regime aplicável é o do art. 919 do CPC, segundo o qual os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, admitindo-se sua concessão apenas em caráter excepcional, quando preenchidos os requisitos legais de forma concomitante.

Outrossim, os precedentes citados pela agravante partiram da efetiva demonstração, no caso concreto, da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não ocorre nos presentes autos pela ausência de prova de pagamento das CDA’s remanescentes.

O recebimento dos embargos sem efeito suspensivo também não implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a executada pode deduzir suas teses e produzir provas pelas vias processuais adequadas.

Por fim, a inexistência de prejuízo imediato ao Município credor não supre a falta dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável a comprovação cumulativa da plausibilidade do direito e do risco de dano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que recebeu os embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026